Tribunal: TJBA
Processo: 0008686-80.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008686-80.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIO AUGUSTO ROCHA PITHON

Advogado(s)
:
ROGERIO LEAL PINTO DE CARVALHO, PEDRO MACHADO DE OLIVEIRA, GUSTAVO MOTA LEAL DE FIGUEIREDO FILHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR II. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE EXIBIÇÃO COMPLETA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de diferenças de correção monetária referentes ao Plano Collor II, sob fundamento de inexistência de saldo nas contas de poupança do autor no período de fevereiro de 1991.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o banco réu atendeu integralmente à ordem judicial de exibição dos extratos bancários relativos aos meses de janeiro, fevereiro e março de 1991, e se a ausência dessa documentação comprometeu a regular instrução probatória e o direito à ampla defesa do autor.

III. Razões de decidir

3. Verificou-se o descumprimento da ordem liminar de exibição de documentos, pois os extratos apresentados pelo banco referem-se a períodos diversos dos requeridos.

4. A existência de valores no extrato de janeiro de 1991 indica plausibilidade do direito do autor, justificando a inversão do ônus da prova em seu favor.

5. O juízo
a quo
deixou de apreciar pedido de prova pericial contábil, configurando cerceamento de defesa.

6. A ausência de instrução probatória adequada compromete a validade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que julga improcedente ação de cobrança por expurgos inflacionários sem que o banco réu tenha cumprido integralmente ordem judicial de exibição de extratos bancários essenciais à prova do direito invocado.

2. Configura cerceamento de defesa a não apreciação de pedido de produção de prova pericial contábil em demandas dessa natureza."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 355 e 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.133.872/PB, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 28/03/2012; STJ, AgInt no REsp 2.006.362/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 14/06/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0008686-80.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIO AUGUSTO ROCHA PITHON e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença recorrida, nos termos do voto do relator.